Tribunal: STM
Processo: 7000059-75.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO DPU. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 660/STF.
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSÁRIA APRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS.
OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA ISONOMIA
NÃO APRECIADOS. NÃO INTERPOSIÇÃO DO CABÍVEL AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA PARTE.
REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática deste Presidente, que inadmitiu o Recurso
Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, seja revista pelo Plenário.
A Suprema Corte já decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao reconhecimento do
princípio do devido processo legal quando for necessária a apreciação de normas diversas da Constituição
Federal, como na hipótese.
Com efeito, para que aquela Corte analisasse eventual cerceamento, ter-se-ia que adentrar em apreciação
de dispositivos diversos da Constituição Federal.
Não apreciados os demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da Decisão agravada, pois,
para tanto, a Parte deveria ter se insurgido por meio de Agravo em Recurso Extraordinário, ônus do qual
não se desincumbiu.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000059-75.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: FREDI JUNIOR DOS SANTOS CASALI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
maioria, rejeitou o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não admitiu
o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal
Federal, contra o voto do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA que acolhia o Agravo,
para dar seguimento ao Recurso Extraordinário e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
não participaram do julgamento.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/04/2020 11:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce3607d6

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência
AGRAVO INTERNO Nº 7000059-75.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: FREDI JÚNIOR DOS SANTOS CASALI, Ex-Sd Ex.
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMENTA: AGRAVO INTERNO DPU. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO
STF. TEMA 660/STF. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSÁRIA APRECIAÇÃO
DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA ISONOMIA NÃO APRECIADOS. não
interposição do cabível agravo em recurso extraordinário pela parte. REJEIÇÃO.
manutenção da decisão recorrida. UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática deste Presidente, que inadmitiu o
Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC, e no
art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
A Suprema Corte já decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento do princípio do devido processo legal quando for necessária a
apreciação de normas diversas da Constituição Federal, como na hipótese.
Com efeito, para que aquela Corte analisasse eventual cerceamento, ter-se-ia que adentrar
em apreciação de dispositivos diversos da Constituição Federal.
Não apreciados os demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da Decisão
agravada, pois, para tanto, a Parte deveria ter se insurgido por meio de Agravo em Recurso
Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo
íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Brasília, 12 de março de 2020.

Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, em face do ex-Sd Ev FREDI JUNIOR
DOS SANTOS CASALI, contra Decisão deste Presidente que não admitiu o Recurso Extraordinário e negou-lhe
seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a" [1], e inciso V [2]
do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV[3], do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/04/2020 11:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce3607d6
(7001286-37.2019.7.00.0000, evento 8).

Consta dos autos que o Agravante, no dia 10 de outubro de 2017, foi flagrado no interior do 12º Batalhão de
Engenharia de Combate Blindado, guardando, no interior de seu armário, um pacote de substância
entorpecente (cocaína) em lugar sujeito à Administração Militar.

Em 15 de janeiro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, considerando
que o Réu foi licenciado das fileiras das Forças Armadas, deixou de convocar o Conselho Permanente de
Justiça e passou a atuar na Ação Penal Militar nº 0000170-75.2017.7.03.0203 de forma monocrática"em
obediência à nova redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União" (evento 99).

Irresignado, o Ministério Público Militar apresentou Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela reforma da
Decisão monocrática, e pela competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o
presente feito (7000293-91.2019.7.00.0000 evento 1).

Em Sessão do dia 17 de junho de 2019, os Ministros deste Tribunal, por maioria, conheceram e deram
provimento ao recurso ministerial para, cassando a Decisão hostilizada, declarar nulos os atos processuais
praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal Substituto da JMU, a partir da avocação para apreciar
e julgar o feito, e restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e
julgamento da Ação Penal Militar nº 170-75.2017.7.03.0203 (evento 21).

A DPU interpôs Embargos Infringentes e de Nulidade, autuados sob o nº 7000915-73.2019.7.00.0000, para
ver prevalecer o voto vencido que manteve a Decisão do Juízo a quo (evento 1), que foram rejeitados, por
maioria, pelo Plenário deste STM, para manter na íntegra o Acórdão recorrido (evento 36).

Inconformada, a Defesa interpôs, tempestivamente, Recurso Extraordinário (evento 53).

Em razões recursais aduziu que a sujeição de civis ao Código Penal Militar implica ofensa ao princípio da
isonomia; que a Decisão monocrática que afastou a convocação do Conselho Permanente de Justiça deve ser
mantida, pois a Lei nº 13.774/2018 não tratou apenas da competência para julgamento de civis, mas
reformulou por completo a própria estrutura jurídica de que se dotou a Justiça Militar da União; que a
competência do Juízo monocrático respeita um dos principais cuidados que o legislador teve ao alterar a
LOJM, qual seja, afastar Juízes militares do processamento e do julgamento de Réu civil.

Aduziu que, nesse contexto, o processo e julgamento do Recorrente, que perdeu a condição de militar, pelo
Conselho da Justiça Militar contraria os princípios constitucionais do juiz natural, do estado
democrático de direito, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e do devido processo
legal, bem como enseja ofensa ao artigo 8.º, item 1, do Pacto de São José da Costa Rica.

Requereu que o Apelo Extremo fosse conhecido e provido, para cassar o Acórdão proferido no Recurso em
Sentido Estrito nº 7000293-91.2019.7.00.0000 por ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da
pessoa humana, da isonomia, do devido processo legal e juiz natural com escopo de ver
reconhecida a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o presente feito,
declarando a sua nulidade, com o fim de submeter o Recorrente a julgamento monocrático pelo Juiz Federal
da Justiça Militar (7001286-37.2019.7.00.0000, evento 1).

Em 16 de dezembro de 2019, não admiti o Apelo Extremo, negando-lhe seguimento para a Suprema Corte,
com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso
IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (evento 8).

É contra tal Decisão de inadmissibilidade que se insurge a Defesa.

Nas razões do presente Agravo, aduz que:

"A jurisprudência, apresentada como fundamento, não é paradigma ao pedido do Defensor
Público Federal de Categoria Especial que centra-se na Lei 13.774/18, publicada em
19/12/2018, que mudou a organização da Justiça Militar da União e passou a prever que os
julgamentos dos 'cidadão civil' sejam feitos pelo Juiz Federal da JMU, o Juiz togado.".

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/04/2020 11:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce3607d6
Prossegue arguindo que, com relação aos princípios do devido processo legal, do juiz natural e da isonomia,
as jurisprudências de julgados do STF, colacionadas no Apelo Extremo, quais sejam, ARE 748.371; 11191927
e 1198664 estão em outro parâmetro legal, diferente da Lei nº 13.774/2018 e "nesse seguimento, posto que
a compreensão da afronta constitucional ainda não foi exarada pelo Supremo Tribunal Federal, inexiste
fundamento idôneo para obstaculizar o seguimento do Apelo extremo.".

Ao final, requer o juízo de retratação da Decisão monocrática e, caso não ocorra, que o Agravo Interno seja
conhecido e provido, para a subida do Recurso Extraordinário à Suprema Corte "em que se pretende, com
fundamento na Lei 13.774/18, o reconhecimento da competência do Juiz Federal da Justiça Militar da União
para julgar 'cidadãos civis'".

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC[4], e do art. 118, inciso III, do
RISTM[5].

Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o
Recurso Extraordinário interposto.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.

Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:

"O requisito formal do prequestionamento com relação à ofensa ao princípio da
dignidade da pessoa humana, bem como à não aplicação do art. 8º, item 1, da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, não restou atendido, uma vez que as
referidas matérias não foram apreciadas por esta Corte Castrense, incidindo o enunciado
da Súmula nº 282 do STF[6].
No que tange à alegada afronta ao princípio do devido processo legal, o Plenário
Virtual do STF, por meio do julgamento do ARE 748.371 RG, entendeu pela inexistência de
repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie, em que se discute a
interpretação dada em 1ª e 2ª instâncias da Justiça Militar da União à Lei nº
13.774/2018. Eis o teor do referido tema:
Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa
julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.". (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR
MENDES, julgado em 06/06/2013.) (Grifos nossos).

Quanto à hipótese de ofensa ao princípio do juiz natural, a Suprema Corte já decidiu
que também se trata de mera ofensa reflexa à Constituição Federal, conforme o seguinte
julgado, in verbis:

"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO
CONSTITUCIONAL. (...) CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA 279/STF. (...) 2. O STF já decidiu tratar-se de matéria
infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz
natural. (...) 5. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/04/2020 11:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce3607d6
material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta
fase processual (Súmula 279/STF). 6. Agravo interno a que se nega
provimento" (ARE 1191927 AgR-segundo, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgado em 28/06/2019, DJe-170, divulgado em 05-08-2019 e publicado
em 06-08-2019) (Grifos nossos).

No que concerne à suposta ofensa ao princípio da isonomia, a Suprema Corte
igualmente já se manifestou no entendimento de que, se tal violação houver, é apenas
reflexa à Carta Magna, conforme o seguinte julgado:

"EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil
pública. (...). Violação aos princípios da legalidade, da isonomia, da livre
concorrência e iniciativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.
Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da
legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com
imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art.
1.021, § 4º, do CPC)" (ARE 1198664 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2019, DJe-167, divulgado em 31-
07-2019 e publicado em 01-08-2019) (Grifos nossos).

Como se verifica, a Suprema Corte decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento do princípio do devido processo legal quando for necessária a apreciação de normas
diversas da Constituição Federal, como na hipótese.

Com efeito, para verificar o acerto ou o desacerto da Decisão Plenária, o Supremo Tribunal Federal teria que
adentrar na interpretação dada à Lei nº 13.774/18 pelas primeira e segunda instâncias desta Justiça
Castrense. Tal hipótese corresponde exatamente ao óbice do precedente citado, na qual não se verifica a
repercussão geral, conforme decidido por aquela Corte Suprema no Tema 660.

Ademais, caberia ao Agravante no presente Agravo Interno demonstrar que a tese firmada pelo STF no
referido precedente não se aplica ao presente feito.

Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº
30.867, julgado pela Segunda Turma em 06/05/2019, que bem explicita a matéria:

"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo
de retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a
reforma da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento
interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar
a eventual existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso
concreto e a tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar
trânsito ao apelo extremo." (Destaque nosso).

Tem-se, portanto, que os fundamentos do Agravo deveriam afastar a tese de que, na hipótese, para aferir se
houve de fato, ofensa ao princípio do devido processo legal, seria necessário o reexame das normas
infraconstitucionais e a aplicação que lhes foi dada pelo Tribunal Castrense.

E, ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer tentativa da Defesa de demonstrar que a
hipótese apresentada não se subsome perfeitamente ao precedente citado (ARE 748.371 RG), de modo a
justificar a reforma da Decisão monocrática proferida por este Presidente.

Ao revés, a Defesa insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo a
alterar o entendimento que não o admitiu com base na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Quanto aos demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da Decisão agravada, no que
concerne à hipótese de ofensa aos princípios do juiz natural e da isonomia, a Parte deveria ter se
insurgido por meio de Agravo em Recurso Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu, não merecendo,
tais argumentos, apreciação no presente momento.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/04/2020 11:48:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce3607d6
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento
sumulado pela Egrégia Suprema Corte.

Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso
Extraordinário negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

[1] Art. 1. 030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral;
[2] V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal
Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
[3] Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
131 a 134;

[4] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.
[5] Art. 118. Cabe Agravo Interno:
(...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.
[6] É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 16:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101294b2f49f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000059-75.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
AGRAVANTE: FREDI JUNIOR DOS SANTOS CASALI.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei acolhendo o presente
Agravo Interno, para dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Defesa do ex-Sd Ev FREDI
JUNIOR DOS SANTOS CASALI, pelas razões que passo a expor.
2. O presente recurso foi interposto contra Decisão do Ministro-Presidente deste Tribunal, que não admitiu o
Recurso Extraordinário e lhe negou seguimento ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030,
inciso I, alínea "a", e inciso V, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (Evento 8 do Recurso Extraordinário nº 7001286-37.2019.7.00.0000).
3. Conforme foi relatado, consta dos autos o seguinte:
a) O Agravante, no dia 10 de outubro de 2017, foi flagrado no interior do 12º Batalhão de Engenharia de
Combate Blindado, guardando, no interior de seu armário, um pacote de substância entorpecente (cocaína) em
lugar sujeito à Administração Militar. E, em 15 de janeiro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 3ª CJM, considerando que o Réu foi licenciado das fileiras das Forças Armadas, deixou de
convocar o Conselho Permanente de Justiça e passou a atuar na Ação Penal Militar nº 0000170-
75.2017.7.03.0203 de forma monocrática, invocando a aplicação da nova redação da Lei de Organização da
Justiça Militar da União (Evento 99 do Processo de origem);
b) Dessa decisão, o Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito nº 7000293-
91.2019.7.00.0000 (Evento I), pugnando pela reforma da Decisão monocrática, e pela competência do
Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o presente feito. Em 17 de junho de 2019, este
Tribunal, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso ministerial para, cassando a Decisão hostilizada,
declarar nulos os atos processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal Substituto da JMU, a
partir da avocação para apreciar e julgar o feito, e restabelecer a competência do Conselho Permanente de
Justiça para o processamento e julgamento da Ação Penal Militar nº 170-75.2017.7.03.0203 (Evento 21);
c) Nessa oportunidade, apresentei voto divergente, porque entendi que deveria ser seguida a orientação
contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO), e adotei a mesma tese assentada no
voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000, segundo a qual,
no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a
publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de alegações escritas, na forma do art.
428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações
penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para
processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o
art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído
da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar;
d) A DPU interpôs Embargos Infringentes e de Nulidade, autuados sob o nº 7000915-73.2019.7.00.0000, para
ver prevalecer a declaração de voto da minha lavra, os quais foram rejeitados, por maioria, pelo Plenário deste
STM, para manter na íntegra o Acórdão recorrido (Evento 36). Na mesma sessão, apresentei novo voto
divergente, acolhendo os embargos para que fosse reformado o Acórdão impugnado, para fazer prevalecer o
voto que formou a corrente minoritária e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar, mantendo a Decisão do MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 16:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101294b2f49f
da 3ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar n° 0000170-75.2017.7.03.0203, que deixou de convocar o
Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento do ex-Sd EX FREDI JUNIOR DOS SANTOS
CASALI; e
e) Inconformada, a Defesa interpôs, tempestivamente, Recurso Extraordinário, requerendo que o Apelo
Extremo fosse conhecido e provido, para cassar o Acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito nº
7000293-91.2019.7.00.0000 por ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da
isonomia, do devido processo legal e do juiz natural, reconhecendo-se a incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para processar e julgar o presente feito, declarando a sua nulidade, com o fim de
submeter o Recorrente a julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar (Evento 1 do Recurso
Extraordinário nº 7001286-37.2019.7.00.0000). Porém, o eminente Ministro-Presidente, em 16 de dezembro de
2019, não admitiu o Apelo Extremo, negando-lhe seguimento para a Suprema Corte, com fundamento no art.
1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (Evento 8).
4. Na verdade, o Agravante pretende seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, viabilizando a subida
do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, por meio do qual pretende, com fundamento na Lei 13.774/18, o
reconhecimento da competência do Juiz Federal da Justiça Militar da União para julgar "cidadãos civis". Entende
o Agravante que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apresentada como fundamento na decisão
agravada, não é paradigma ao pedido do Defensor Público Federal de Categoria Especial que centra-se na Lei
13.774/18, publicada em 19/12/2018, que mudou a organização da Justiça Militar da União e passou a prever
que os julgamentos dos 'cidadão civil' sejam feitos pelo Juiz Federal da JMU, o Juiz togado. Argumenta, ainda,
que relativamente aos princípios do devido processo legal, do juiz natural e da isonomia, as jurisprudências de
julgados do STF, colacionadas no Apelo Extremo, quais sejam, ARE 748.371, 11191927 e 1198664 estão em
outro parâmetro legal, diferente da Lei nº 13.774/2018, e, nesse seguimento, posto que a compreensão da
afronta constitucional ainda não foi exarada pelo Supremo Tribunal Federal, inexiste fundamento idôneo
para obstaculizar o seguimento do Apelo extremo.
5. Assiste razão ao agravante.
6. Aliás, é importante frisar que o último Acórdão proferido por este Tribunal no presente caso (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000915-73.2019.7.00.0000), ficou claro que o posicionamento desta Corte foi
assentado a partir dos muitos questionamentos dirigidos ao STM acerca das alterações sofridas pela Lei de
Organização da Justiça Militar, até que ocorresse o julgamento da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000
(IRDR), em 22 de agosto de 2019, adotando o entendimento de que "compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas".
7. Porém, não se pode esquecer que a Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR) ainda não
transitou em julgado, lembrando que o regramento relativo ao Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas admite a possibilidade de interposição de recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o §
5º do art. 982 do CPC, uma vez que o legislador preconizou que a repercussão geral, neste caso, é presumida.
8. A esse propósito, na sessão de julgamento de 11/2/2020, formulei o meu voto sobre a matéria nos autos do
Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, externando o meu entendimento sobre o processamento
do IRDR nesta Corte ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), apresentando as seguintes razões de
decidir, in litteris:
"(...).
3. Assiste razão à Defensoria Pública da União, pois não vislumbro motivos jurídicos plausíveis
que possam embasar o não processamento dos Embargos Declaratórios opostos pela
recorrente, nos quais foram externados os pontos em que a Defesa pretende sejam superados
por omissão/obscuridade no Acórdão prolatado nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, principalmente para que seja demonstrada a existência de decisões
conflitantes, como pressuposto para a instauração do IRDR, e para que seja enfrentada a
questão sobre a necessidade de suspensão dos processos pendentes sobre a matéria,

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 16:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101294b2f49f
ressaltando que ainda não se operou o trânsito em julgado do Acórdão embargado.
(...).
5. A esse propósito, sobre a tese da inexistência de decisões conflitantes, lancei na minha
Declaração de Voto (Evento 31 da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) a seguinte
proposição, in litteris:
'(...)
6.2. Por essa razão, torna-se incompreensível a pressa demonstrada pelo requerente e
a postura adotada pelo Tribunal, a ponto de provocar uma sessão de julgamento,
reunindo na mesma Pauta de Julgamento 27 processos para dar conformidade à
repetição de demandas sobre a matéria, em relação às quais todos já conhecem a
decisão majoritária desta Corte, o que demonstra que o órgão revisor das decisões de
1ª Instância vem desempenhando normalmente o seu papel no que diz respeito à
observância do princípio da segurança jurídica, sempre recorrendo aos métodos de
interpretação da norma jurídica.'.
6. Apesar de persistirem algumas dúvidas sobre a aplicação do IRDR nos Tribunais Superiores e
sobre os procedimentos a serem adotados em decorrência das novas alterações levadas a
efeito pelo legislador ordinário, na reforma do Código de Processo Civil, repiso o mesmo
entendimento de que não foram observadas as disposições legais para instauração, nesta
Corte, do IRDR de que ora se trata. Sobre o assunto, lecionam os ilustres processualistas Luiz
Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, na obra Curso Avançado de Processo Civil,
Volume 2: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela
provisória, 18ª edição, São Paulo: editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais, pp.
771/772, in litteris:
'A instauração do IRDR pressupõe a 'efetiva repetição de processos' em que se
controverta 'sobre a mesma questão unicamente de direito' (art. 976, I, do CPC/2015).
Portanto, não basta a mera perspectiva de que venham a existir muitos
processos em que se discuta a mesma questão jurídica. A multiplicidade de
processos já tem de existir, ser 'efetiva', e não meramente potencial.
Por outro lado, o caráter repetitivo da demanda, justificador do incidente, é
determinado pela reiteração de uma questão essencialmente jurídica. Nenhuma
questão, a rigor é 'unicamente de direito' ou unicamente de fato. Ao valer-se da
expressão, a lei quer referir-se aos casos em que, na hipótese de serem os aspectos
fáticos incontroversos (o que vai ter de se aferir em cada processo), tem-se
basicamente uma mesma questão jurídica a se resolver - e essa situação repete-se em
inúmeros processos. Embora a questão jurídica é que vá ser objeto de resolução no
incidente, note-se que é imprescindível que exista um certo padrão fático
repetitivo. Caso contrário jamais se teria a questão jurídica repetitiva (p ex., é
preciso que milhares de pessoas tenham realizado o mesmo tipo de atividade negocial
e agora discutam com o Fisco, em processos próprios, se incide tributo sobre aquela
atividade). Ou seja, a questão jurídica repetitiva pressupõe, por igual,
aspectos táticos repetitivos nos diversos processos. Esses, contudo, são
alheios ao IRDR, que se concentra sobre aquela.
A questão repetitiva não precisa referir-se ao mérito da causa. Pode ser uma
questão de direito processual (art. 928, parágrafo único, do CPC/2015).
Mas não basta a efetiva reiteração de processos com a mesma questão jurídica. Há
um requisito cumulativo ('simultâneo', diz a lei). É preciso ainda que exista o risco de
violação da isonomia ou da segurança jurídica (art. 976, II, do CPC/2015) - o que se
terá quando a mesma questão jurídica, nos inúmeros processos, estiver recebendo

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 16:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101294b2f49f
soluções distintas. Se, apesar da reiteração da questão em muitos processos,
não se estiver havendo divergência jurisprudencial, com a questão sendo
resolvida de modo uniforme na generalidade dos casos, não justifica o IRDR.
Nos termos do art. 976, § 3º, do CPC/2015, 'a inadmissão do incidente de resolução de
demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de
admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente
novamente suscitado'.". (Grifo nosso).
7. Nesse contexto, percebe-se que a matéria ainda não foi bem debatida nos Tribunais
Superiores e na Suprema Corte. Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir
de um caloroso debate perante sua respectiva Corte Especial, nos autos do AgInt na Petição nº
11.838 - MS, tendo como relator para o Acórdão o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, decidiu, por maioria de votos, que "a instauração de incidente de resolução de
demandas repetitivas diretamente no Superior Tribunal de Justiça é cabível apenas nos casos
de competência recursal ordinária e de competência originária e desde que preenchidos os
requisitos do art. 976 do CPC". Nessa mesma oportunidade, sobre o processamento do IRDR
nos Tribunais Superiores, o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA ressaltou que:
'(...).
Contudo, há outro aspecto a ser analisado. É que o IRDR possui natureza de
incidente processual, como seu próprio nome revela. Não se trata de ação
originária, até porque não pode o legislador comum criar competências
originárias para os tribunais, as quais estão previstas na Constituição
Federal no caso dos tribunais superiores e tribunais regionais federais e, nas
constituições estaduais, no caso dos tribunais de justiça. Assim, sua instauração
requer a existência de demanda em curso no tribunal para que nela possa incidir.'.
(Grifo nosso).
8. Relativamente à questão sobre a constitucionalidade ou não das disposições do Código de
Processo Civil que dão suporte à instauração do IRDR, vale registrar que a matéria não foi
enfrentada pela Suprema Corte até o presente momento. A esse propósito, embora o IRDR (
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) ainda esteja pendente por recurso interposto
nesta Corte, verifiquei que tramita no Supremo Tribunal Federal o Habeas Corpus nº 177853 -
PA, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, impetrado pela Procuradoria de Justiça Militar
em Belém/PA em favor do paciente KELTON RIAN FERREIRA RAMOS, constando na Inicial, além
de outros argumentos, que:
'(...) apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter transitado em
julgado e de não ter sido sequer determinada pelo relator daquele feito a
suspensão dos processos pendentes que pudessem ser impactados pela
decisão final (CPC, artigo 982, inciso I), todos os processos de acusados civis
ex-militares sentenciados pelos Juízes Federais da Justiça Militar passaram a
ser sistematicamente anulados pelos relatores dos recursos que chegaram
àquele tribunal, transferindo-os aos Conselhos de Justiça (a exemplo de dois casos
passados nesta Procuradoria - apelações 7000381-32.2019.7.00.0000 e 7000414-
22.2019.7. 00.0000 -, nos quais sentenças absolutórias foram anuladas por decisões
monocráticas dos relatores dos recursos)'. (Grifo nosso).
9. Apesar de o Ministro LUIX FUX ter indeferido a liminar no citado caso, aguarda-se, ainda, o
julgamento do mérito, valendo registrar, apenas por apego à argumentação, que a exposição
de motivos relativa à Lei n.º 13.105/2015, na parte referente ao capítulo "DO INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS", propunha a necessidade de suspensão das ações
correlatas, tanto no juízo de primeiro grau, como nos Tribunais Superiores, in verbis:
'(...)

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 16:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101294b2f49f
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto, respeitada a
isonomia. Essa relação de causalidade, todavia, fica comprometida como decorrência
do desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de decidir com base em seu
entendimento sobre o sentido real da norma.
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados pelos
Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da jurisprudência
mais uniforme e estável.
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de
uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é
concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional da isonomia.
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da jurisprudência.
Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de trabalho no Poder
Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da eficiência do
regime de julgamento de recursos repetitivos, que agora abrange a possibilidade
de suspensão do procedimento das demais ações, tanto no juízo de primeiro
grau, quanto dos demais recursos extraordinários ou especiais, que estejam
tramitando nos tribunais superiores, aguardando julgamento, desatreladamente
dos afetados.
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já referido
incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste na
identificação de processos que contenham a mesma questão de direito, que
estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão conjunta.'. (Grifo
nosso).
10. Aliás, na mesma obra citada, pp. 778/781, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da
instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, os processualistas Luiz
Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
'(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF) ou
Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos
processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o que
ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá ser
mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do
CPC/2015). Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos que
advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no período de um ano, era
presumido em termos absolutos), bem como a concreta perspectiva de que o
julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente
interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 16:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101294b2f49f
suspensão dos processos permanecerá na pendência do julgamento de tais
recursos, que também se submeterão ao procedimento de repetitivos (art.
987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda decisão
o é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal acórdão
recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente requisito é o
de que se ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no caso do recurso
especial, ou de direito constitucional, no caso do recurso extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão
geral. Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor, não
se trata de uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já está
configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande quantidade
de casos, em que uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo
(art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que versam
sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do CPC/2015 - v. n.
36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso especial ou
extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e subsequente
recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça também se
submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para manter suspensos os
processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o
recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos será
estendida a todo território nacional nesse momento.'. (Grifo nosso).
11. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da Petição
nº 7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -
IRDR) desbordou dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil/2015, uma vez que
não houve anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-
95.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e dos demais processos
que cuidavam da mesma questão (art. 313, inciso IV e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do
CPC), frustrando inclusive a possibilidade de a citada suspensão permanecer válida até o
julgamento de eventual interposição de recurso extraordinário, valendo transcrever as
disposições legais anteriormente referidas, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 16:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101294b2f49f
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado
mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se
não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente. (Grifo nosso).
12. Assim, apesar de este Tribunal, em 22/8/2019, ter julgado o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), firmando o
entendimento de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento
de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas",
entendo que a efetividade deste julgado só se dará com seu respectivo trânsito em julgado, o
que ainda não ocorreu. Entendo também que a edição do verbete da Súmula STM nº 17, com
publicação no DJe nº 212, de 5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir da análise do
Plenário os Embargos Declaratórios opostos pela agravante, até porque o regramento relativo
ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admite a possibilidade de
interposição de recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art. 982 do
CPC, o que estaria a indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do
caso vertente.
13. Aliás, caso seja desprovido o presente Agravo Interno, essa postura poderia ser entendida
como negativa de prestação jurisdicional tendente a evitar a produção de decisão colegiada
nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000, afastando
qualquer possibilidade de admissão de recurso extraordinário em relação ao Acórdão proferido
na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - IRDR), o que viola frontalmente o contido na disposição art. 987, §§ 1º, 3º e 5º,
do CPC/2015, que preconizam a dispensa de demonstração da citada repercussão geral no
recurso extraordinário interposto contra decisão proferida no IRDR. A confirmar essa assertiva,
trago como exemplo a recente decisão proferida pelo Ministro-Presidente, destacando-se os
argumentos que foram utilizados para justificar a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário
nº 7001259-54.2019.7.00.0000, in verbis:
'(...).
A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 5 de novembro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 16) após Decisão proferida monocraticamente pelo
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA em 3 de outubro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 5). O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado contra
o qual já se esgotaram todas as possibilidades de impugnação nas instâncias
ordinárias ou na instância única, originária, a fim de que não haja a ocorrência do
vedado julgamento per saltum. No caso em tela, o Recorrente não exauriu as
vias recursais ordinárias, uma vez que seu Apelo Extremo foi interposto em
face de decisão monocrática proferida pelo Relator nos autos dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7001000-59.2019.7.00.0000, em manifesta afronta ao

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 16:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101294b2f49f
que dispõe a Súmula nº 281 da Suprema Corte.
(...).
Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso Extraordinário foi
interposto em face do Acórdão prolatado pelo Plenário deste STM, nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000400- 38.2019.7.00.0000, este seria
manifestamente intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal para a Defesa
exauriu-se em 16 de outubro de 2019 (7000400-38.2019.7.00.0000, evento 32) e,
como mencionado, o presente Recurso Extremo foi interposto em 5 de novembro de
2019.
Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido interposto em face da
Decisão Monocrática em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade, seja
porque intempestivo, caso interposto em razão do Acórdão proferido no Recurso em
Sentido Estrito nº 7000400-38.2019.7.00.0000, deve ser negado seguimento ao
presente Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para
o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V[8], do Código de Processo
Civil; e no art. 6º, inciso IV[9], do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.'.
(Decisão publicada no Dje nº 208, de 29/11/2019). (Grifo nosso).
14. Não se pode perder de vista também que o recurso extremo nesta Corte não está sendo
admitido sob o argumento de que o conteúdo recursal está voltado 'apenas para a análise
de norma infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 13.774/18, culminando, na visão do
Supremo Tribunal Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, incabível de
apreciação por àquela Corte' (Recurso Extraordinário nº 7001237-93.2019.7.00.0000,
Decisão publicada no Dje nº 213, 6/12/2019).
15. Dessa forma, seja porque este Tribunal chancelou a instauração do IRDR, observando
pressupostos distintos dos preconizados no Código de Processo Civil, seja porque, uma vez
admitido o citado IRDR, violou frontalmente as disposições legais do CPC/2015, na parte
referente à observância da eficácia suspensiva da instauração do incidente de resolução de
demandas repetitivas (art. 313, inciso IV e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), forçoso é
admitir o provimento do presente agravo interno, viabilizando, dessa forma, o processamento
dos Embargos Declaratórios opostos pela agravante, nos quais propõe a discussão sobre a
suspensão dos processos sobre a questão discutida nestes autos.
Ante o exposto, voto pelo provimento ao Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da
União para, reformando a decisão monocrática ora recorrida, conhecer dos Embargos de
Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000 e viabilizar seu regular processamento, na forma do
art. 542 do CPPM, e, tendo em vista que ainda há possibilidade de interposição de recurso
extraordinário contra o Acórdão proferido no IRDR, proponho, desde logo, a suspensão de todos
os processos sobre a matéria, no âmbito da JMU, até que sejam observados, integralmente, os
arts. 313, inciso IV e 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015.'.".
9. In casu, fica claro que, uma vez admitida a presunção de repercussão geral em sede de IRDR por
ficção legal, o presente Agravo Interno deve ser conhecido e provido, de forma a viabilizar o processamento e
seguimento do Recurso Extraordinário interposto pelo agravante, conforme preconiza o art. 987, § 1º,
do CPC/2015.
Por essas razões, votei acolhendo o presente Agravo Interno, para dar seguimento ao Recurso Extraordinário
interposto pela Defesa do ex-Sd Ev FREDI JUNIOR DOS SANTOS CASALI, na forma do art. 987, § 1º, do
CPC/2015.
Brasília, 12 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 16:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101294b2f49f

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar